Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, no recurso interposto. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212